Tribunal: TJDFT
Processo: 0709757-92.2020.8.07.0005
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0709757-92.2020.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) APELANTE: QUALIDADE ALIMENTOS LTDA. APELADO: RESTAURANTE E PIZZARIA MEIRELLES EIRELI D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de declaração (ID 46692702) opostos por QUALIDADE ALIMENTOS LTDA em face do RESTAURANTE E PIZZARIA MEIRELLES EIRELI, com pedido com efeitos modificativos, contra acórdão proferido pela 3a Turma Cível (ID 46310881). O despacho de ID 46843369 apresenta erro material no que concerne a intimação. Dessa forma, ao invés de intimar ‘’ o embargante’’ deve-se intimar ‘’ o embargado’’. Nesse sentido, intime-se o Embargado para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal (ID 46843369). Publique-se e intime-se. Brasília, 29 de maio de 2023 14:23:17. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador